Tribunal: TJDFT
Processo: 0700637-30.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE DO VEÍCULO APÓS CINCO DIAS DA APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DA RESTRIÇÃO RENAJUD. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a medida liminar de busca e apreensão de veículo, mas impediu a remoção do bem para outra unidade da federação antes do término do prazo de purgação da mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a consolidação da propriedade e posse plena do veículo, ocorrida após o decurso do prazo legal de cinco dias da apreensão sem purgação da mora, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra a restrição temporária de remoção do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 3o, §1o, do Decreto-Lei 911/69, a consolidação da propriedade e posse plena do bem ocorre automaticamente cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão, independentemente de citação do devedor ou de pronunciamento judicial, conforme pacificado pelo STJ no Tema 722 (REsp 1.418.593/MS).
4. O veículo foi apreendido em 13/01/2026, e o prazo para purgação da mora transcorreu sem manifestação do devedor, operando-se a consolidação do bem em favor do credor fiduciário em 18/01/2026.
5. Com a consolidação da propriedade e a consequente baixa da restrição no RENAJUD determinada pelo juízo de origem, a pretensão recursal foi integralmente satisfeita por fato superveniente, esvaziando o objeto do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e julgado prejudicado, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, art. 932, III; Decreto-Lei 911/69, art. 3o, §§1o e 2o; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, art. 87, XIII.
Acórdão relevante: Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 1.418.593/MS, Tema 722, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.